Tribunal: STF
Processo: AI 728103
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE.
   INTIMAÇÃO EFETUADA ANTES DO LIMITE TEMPORAL FIXADO PELA CORTE.
   CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA.
A exigência da
   demonstração da repercussão geral, no recurso extraordinário, das
   questões constitucionais nele debatidas só incide quando a
   intimação do acórdão recorrido tenha sido efetuada a partir de 03
   de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21,
   de 30 de abril de 2007.
A decisão agravada está em perfeita
   harmonia com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste
   Tribunal, no sentido de que é devida por empresa urbana a
   contribuição destinada ao INCRA.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.